Tribunal: CARF
Processo: 10640.000937/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PUBLICIDADE DOS JULGAMENTOS. REJEIÇÃO.
Inexiste dispositivo nas regras do processo administrativo tributário federal que determine a intimação do contribuinte ou representante legal quanto à realização de julgamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. REJEIÇÃO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. A negativa do pedido de perícia não configura cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação, vide RESP no 973.333/SC. Comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
A pensão alimentícia recebida diretamente em folha de pagamento está sujeita ao recolhimento mensal na forma de carnê-leão.
MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 147.
Para fatos ocorridos até 2006, é vedada a cumulação das multas. Para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento analisar pedido de parcelamento por não estar previsto no art. 233 da Portaria MF no 203, de 14/5/2012.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000937/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
UDEZIRA VILELA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PUBLICIDADE DOS JULGAMENTOS.
REJEIÇÃO.
Inexiste dispositivo nas regras do processo administrativo tributário federal que
determine a intimação do contribuinte ou representante legal quanto à
realização de julgamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA.
REJEIÇÃO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis. A negativa do pedido de perícia não
configura cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação, vide RESP no 973.333/SC.
Comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se
a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO.
A pensão alimentícia recebida diretamente em folha de pagamento está sujeita
ao recolhimento mensal na forma de carnê-leão.
MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
SÚMULA CARF No 147.
Para fatos ocorridos até 2006, é vedada a cumulação das multas. Para fatos
posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no
9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses
distintas.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000937/2010-83
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento analisar pedido
de parcelamento por não estar previsto no art. 233 da Portaria MF no 203, de
14/5/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento provimento ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício, para os anos-calendários 2005 e 2006.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por UDEZIRA VILELA DA SILVA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora –
DRJ/JFA –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência de R$46.854,74
(quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), por motivo
de omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia, por decisão judicial, no
período compreendido entre 04/2005 e 12/2008 – cf. f. 6/8.
De acordo com a fiscalização,
[o] proventos de pensão alimentícia judicial, recebidos pela
contribuinte são rendimentos tributáveis e estão acima dos
limites de isenção par a recolhimento do Imposto de Renda, de
acordo com as tabelas progressivas em vigor para os anos
calendários de 2005 a 2008. Assim sendo, constatando que a
contribuinte optou pela Declaração de Ajuste Anual Simplificada,
para estes anos e com base na documentação acima, lancei o
crédito tributário, conforme se segue:
3.1. 1-A contribuinte não ofereceu à tributação, os rendimentos
tributáveis de sua pensão alimentícia judicial, dos anos calendário
de 2005 a 2008, que deveriam ter sido informados em suas
Declarações de Ajuste Anual Simplificada. Assim sendo, lancei no
sistema informatizado da RFB, os rendimentos mensais
efetivamente recebidos pela contribuinte. Os rendimentos
líquidos anuais resultantes da dedução de 20% (vinte por
cento) destes rendimentos totais efetivamente recebidos são os
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

rendimentos tributáveis omitidos. Estes são as bases de cálculo
do imposto devido a cada ano e estão sendo cobrados com
multa de oficio (75%) e juros de mora, para os anos
calendários citados.
(...)
[N]os anos calendário de 2005 a 2008, a contribuinte omitiu, mês a
mês, no carnê-leão, os rendimentos e o imposto devido em face de
sua pensão alimentícia judicial. Com isso, lancei a multa isolada
de que trata o art. 44, inciso III, parágrafo 1. 0 da Lei n°
9.430/96, com nova redação dada pelo art. 14, inciso II, da Lei
11.488/2007, isto 6, uma multa equivalente ao percentual de
50% do valor do carne-leão não recolhido mês a mês, para os
anos calendário citados. (f. 28/29; sublinhas deste voto)
Após a análise das razões declinadas em sede de impugnação (f. 87/98), a DRJ
prolatou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, no
caso do imposto de renda pessoa física, em não havendo
pagamento, extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
No caso de multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão o
dies a quo da contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
Os rendimentos omitidos, recebidos de pessoa física a título de
pensão alimentícia judicial, serão apurados no mês em que forem
percebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste
anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO.
As importâncias descontadas em folha de pagamento a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, não estão sujeitas à retenção na fonte, devendo o
beneficiário da pensão efetuar o recolhimento do imposto a título
de carnê leão incidente sobre o valor mensal recebido.
CARNÊ LEÃO. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

Sujeita-se ao pagamento mensal do imposto (carnê leão) a pessoa
física que receber rendimentos de outras pessoas físicas que não
tenham sido tributados na fonte no país.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A alegação de que o lançamento viola o princípio constitucional do
não confisco não pode ser analisada nesta instância, em face do
princípio da vinculação à lei a que está submetido o julgador
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos de ofício será aplicada a multa, calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, de 75%, nos
termos da legislação tributária que trata da matéria.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o
vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na
taxa SELIC, encontra amparo na legislação tributária.
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊLEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do
carnê leão, é cabível a multa exigida sobre o valor do imposto
mensal devido e não recolhido, cobrada isoladamente.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA
DRJ.
À DRJ não compete apreciar questões afetas a pedido de
parcelamento, haja vista os termos do vigente Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de realização de diligência, quando esta se
mostrar prescindível para a formação de convicção pela autoridade
julgadora. (f. 129/130)

Intimada do acórdão foi apresentado, em 11/03/2013, recurso voluntário (f.
149/167), suscitando, em caráter preliminar, (i) a nulidade do acórdão por violação ao princípio
da publicidade e (ii) o cerceamento de defesa ante à negativa de realização de diligência. Quanto
ao mérito, replicou as mesmas razões lançadas em sede de impugnação, assim sumarizadas:
I – com base no art. 722 do Dec. 3000 (Regulamento do
Imposto de Renda e Decreto-Lei no 5.844 de 1943, art. 103)
isentar a recorrente do pagamento da multa de mora,
juros de mora, encargos de correção, multa e ofício e
multa isolada, lançados no auto de infração;
II – Com base no artigo 898 do mesmo Decreto 3000,
reconhecer a prescrição das parcelas de imposto e
acessórios anotados no lançamento contido no auto de
infração;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

III – Excluir do valor lançado no auto de infração o valor
correspondente
à multa isolada tendo
em vista a
impossibilidade de sua cumulação com a multa de ofício
pela mesma infração. (f. 153/154; sublinhas deste voto)
Subsidiariamente, afirma que “(...) em caráter excepcional a possibilidade [de]
parcelamento do valor nos moldes das disposições da Lei no 11.941 (...) já que (...) tem eficácia
ultrativa e retroativa, pelo fato gerador ocorrido antes de sua vigência, porém ainda não
devidamente constituído ou julgado, conforme a regra do artigo 106, II do CTN.”(f. 163)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
DOS JULGAMENTOS
Assevera o recorrente que teria sido o “princípio da publicidade dos
julgamentos e dos atos administrativos” (f. 151) violado, uma vez que “[n]ão foi dada ciência à
ora recorrente ou ao seu procurador quanto à realização do julgamento, que se fez em segredo
em violação ao dispositivo constitucional.” (f. 152) Afirma ser esta uma nulidade insanável.
Inexiste dispositivo nas regras do processo administrativo tributário federal
capaz de amparar a tese suscitada. Norteado pela eficiência, com rito simplificado e sem a
necessidade de contratação de advogado, o processo administrativo, nos moldes da atualidade,
atende as garantias constitucionais. Não me convenço da alegação de que o julgamento teria sido
realizado em “sigilo.” (f. 152) A recorrente foi notificada do lançamento, apresentou sua
impugnação, a qual foi apreciada por um órgão colegiado; e, posteriormente, devidamente
cientificada (f. 147) para apresentar recurso e, caso queira, neste eg. Conselho proferir
sustentação oral, conforme autoriza o RICARF, com amparo no disposto no art. 37 do Decreto no
70.235/72. Rejeito, por essas razões, a preliminar.
I.2 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA: NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA
Ao sentir da recorrente padeceria o acórdão da DRJ de “nulidade por omissão” (f.
153),
(...) posto que consoante regra do artigo 16 inciso IV do Decreto
70.235/1972, diante da constatação de que a omissão que
originou o não recolhimento do tributo teve como origem o
descumprimento de obrigações estatuídas em lei pela fonte
pagadora Ministério Aeronáutica (...), foi requerida a
diligência no sentido daquela fonte pagadora, ser instada para
prestar informações pertinentes e esclarecedoras para o fato de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

não ter promovido a retenção na fonte do imposto devido pela
recorrente, da pensão alimentícia paga por aquela fonte no
período fiscalizado. (f. 152 /153)
Quanto à suposta omissão, não vislumbro como acolhê-la. Conforme o art. 18
do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e
diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. Conforme consta na
decisão recorrida,
(...) no caso de pensão alimentícia, não cabe à entidade que faz os
descontos dos valores nos rendimentos do alimentante,
repassando-os ao beneficiário da pensão, efetuar qualquer
retenção do imposto de renda na fonte, pois a entidade não tem
qualquer vínculo com o fato gerador do imposto nesta situação,
impedindo que se atribua a responsabilidade tributária na forma do
art. 128 do CTN (Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação). O vínculo se estabelece apenas entre
o pagador da pensão (ex marido) e o beneficiário dela (notificada).
Essa é a razão pela qual a legislação exige que o beneficiário da
pensão antecipe mensalmente o imposto, no chamado carnê leão,
na forma do art. 106, II, do RIR/1999, pois percebe valores de
pessoa física (na espécie, o ex marido, que é de fato a fonte
pagadora). (f. 133; sublinhas deste voto)
Fica claro que, ao sentir da DRJ, despicienda a realização de perícia, uma vez
que não teria a fonte pagadora descumprido quaisquer obrigações. Rejeito a preliminar.
I.3 – DA DECADÊNCIA
Quanto a essa hipótese de extinção do crédito tributário, pacífica a
jurisprudência, firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo,
fraude ou simulação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na súmula CARF no 72, que,
em idêntico sentido, dispõe que, comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Da análise dos documentos acostados à impugnação, verifico que desde o
ano de 2005 a recorrente não declarou qualquer renda tributável – “vide” DAA 2006 (f. 34 /37),
DAA 2007 (f. 38/40), na Declaração IRPF 2008 (ano-calendário 2007) (f. 43/47) e na
Declaração IRPF 2009 (ano-calendário 2008) (f. 48/51). Aplica-se, portanto, a regra insculpida
no inc. I do art. 173 do CTN e, tomada a exigência mais remota, o termo “a quo” seria
01/01/2007. Em 29/04/2010 (f. 85) teve a recorrente ciência da autuação – isto é, antes de findo
o prazo decadencial em 31/12/2011. Rejeito a preliminar de decadência.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

II – DO MÉRITO
II.1 – DA RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
PELA FONTE PAGADORA
Tanto em sua impugnação quanto no recurso voluntário insiste a recorrente que
a fonte pagadora do alimentante – MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA – seria responsável por
recolher na fonte o IRPF devido, nos termos do art. 722 do Decreto no 3000/99 (f. 156), razão
pela qual, como já narrado, deveria ser realizada diligência para que o empregador prestasse
informações pertinentes ao imposto devido no período fiscalizado. (f. 153)
Como bem elucidado pela decisão “a quo”, a pensão alimentícia recebida
diretamente do Ministério da Aeronáutica, a partir do desconto em folha de pagamento do
servidor, ex-cônjuge da recorrente, está sujeita ao recolhimento mensal na forma de carnê-leão.
Adiro às razões declinadas na decisão recorrida:
Em outras palavras, no caso de pensão alimentícia, não cabe
à entidade que faz os descontos dos valores nos rendimentos
do alimentante, repassando-os ao beneficiário da pensão,
efetuar qualquer retenção do imposto de renda na fonte, pois
a entidade não tem qualquer vínculo com o fato gerador do
imposto nesta situação, impedindo que se atribua a
responsabilidade tributária na forma do art. 128 do CTN (Sem
prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento
total ou parcial da referida obrigação). O vínculo se
estabelece apenas entre o pagador da pensão (ex-marido) e o
beneficiário dela (notificada). Essa é a razão pela qual a
legislação exige que o beneficiário da pensão antecipe
mensalmente o imposto, no chamado carnê-leão, na forma do
art. 106, II, do RIR/1999, pois percebe valores de pessoa
física (na espécie, o ex-marido, que é de fato a fonte
pagadora).
Sobre o assunto, assim já se manifestou o CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
À luz da legislação e da jurisprudência administrativa
expostas, não resta dúvida de que o beneficiário da pensão
alimentícia é o único responsável pelo recolhimento do
imposto de renda pessoa física incidente sobre este
rendimento.
Em pesquisas aos sistemas da RFB verifica-se que de fato a
fonte pagadora em apreço não fez retenção de imposto sobre
a pensão alimentícia recebida pela impugnante. E nem
poderia ser diferente, como já explicitado à saciedade. Não se
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

aplica na situação sob exame, por óbvio, a determinação do
art. 722 do RIR/1999, conforme pretendido pela autuada.
Em suma, por força da legislação, o tratamento tributário a
ser dado à receita obtida de pessoas físicas, na espécie pensão
alimentícia judicial, além de ser oferecida à tributação na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), se sujeita, na medida do
seu recebimento, ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), segundo a tabela progressiva mensal, de acordo
com o art. 106, II, do RIR/1999, e o art. 21 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, cuja base
legal é o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
(f. 133/134)

Rejeito, com base nessas razões, a tese aventada.
II.2 – DA CUMULAÇÃO DAS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA
Por motivo da edição da Súmula no 147 do CARF não se discute que, para fatos
ocorridos até 2006, vedada a cumulação das multas. Todavia, quanto aos fatos posteriores a
2007, a controvérsia parece estar longe de pacificada.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça vem sinalizando para a
impossibilidade de concomitância das multas – é o que se extrai, por exemplo, do julgamento do
REsp 1.496.354/PR, no qual, por aplicação do princípio da consunção, afirmou-se que “(...) a
exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício (inciso I). A infração mais
grave absorve aquelas de menor gravidade.”
Com a devida vênia, não me convenço dos argumentos declinados por aqueles
que entendem pela impossibilidade de aplicação concomitante das sanções. Isso porque me
parece que o legislador, ao alterar o art. 44 da Lei no 9.430/1996, deixou claro serem as multas
independentes e cobradas em hipóteses distintas. Nesse sentido, acertada a conclusão de que a
norma não precisaria prever expressamente a possibilidade de aplicação cumulativa das multas,
uma vez que essa decorreria da própria redação do dispositivo.
Para que a aplicação cumulativa fosse afastada, haveria de existir uma previsão
expressa excetuando-a, uma vez que o inc. VI do art. 97 do CTN determina que apenas a lei pode
estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades”.
Por fim, não coaduno com o entendimento de que a aplicação cumulativa
configuraria verdadeiro bis in idem. Como frisado alhures, as multas incidem sobre situações
distintas (enquanto a multa isolada pune o descumprimento da obrigação de recolher as
antecipações mensais a título de carnê-leão, a multa de ofício é aplicada quando apurada
diferença no recolhimento de tributo ao final do ano-calendário). Desta feita, tendo em vista que
os fatos que originam as sanções são diferentes, tanto do ponto de vista temporal, quanto do
ponto de vista quantitativo, não vislumbro estar sendo o contribuinte duplamente penalizado por
uma mesma conduta.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

Na esteira daqueles que defendem a cobrança cumulativa, a dispensa da cobrança
da multa isolada faz com que os contribuintes que não cumpriram com suas obrigações sejam
equiparados àqueles que o fizeram, em claro descumprimento do princípio da isonomia. Como
bem lançado em acórdão de no 9101002.947, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho,
[c]onsumar-se-á situação de exceção, e um prêmio para as pessoas
jurídicas que descumprissem deliberadamente a lei tributária. Por
qual razão a pessoa jurídica que descumpre conduta prevista em lei
deve receber tratamento diferente (e vantajoso) daquela que
cumpriu com suas obrigações, apurou mensalmente a estimativa
mensal a pagar e efetuou os recolhimentos?
Fundada nessas razões, afasto a aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício apenas para os fatos geradores ocorridos nos anos –calendários de 2005 e 2006.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DO PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS TERMOS
DA LEI No 11.941/2009
Por fim, afirma que
(...) equívoco por parte dos dignos membros da 4a Turma de
Julgamentos da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora. É
equivocada a afirmação contida nas considerações finais do
acórdão ora recorrido no sentido de que não cabe à autoridade
administrativa imiscuir-se sobre a validade da lei e, por tal razão
deixar de considerar de verificar o alcance da lei, interpretando a
sua aplicação no enquadramento da situação fática que ensejou o
lançamento, uma vez que, de forma contraditória com aquela
afirmação, em seus fundamentos para o julgamento e lavratura do
acórdão recorrido, ao tempo que desconsidera aspectos da validade
da lei, considera validas instruções normativas. (f. 166)

Optou a recorrente por negligenciar toda a explicação contida no acórdão da
DRJ quanto falecer-lhe competência para deferimento de pedido de parcelamento. Por ser de
clareza solar os motivos outrora declinado, adiro-os integralmente e peço licença para
transcrevê-los:
[N]ão compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento
analisar questões afetas a pedido de parcelamento, posto que tal
competência não se encontra dentre aquelas determinadas, para
esse órgão julgador de primeira instância, no art. 233 da Portaria
MF no 203, de 14/5/2012, que aprovou o vigente Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Não obstante tal fato, (...) não se vislumbra a menor possibilidade
de se aplicar, ultrativa ou retroativamente, a Lei 11.941/2009, que
trata do parcelamento ou do pagamento à vista de dívidas
tributárias federais vencidas até 30/11/2008. Vale notar que o
crédito tributário constante do Auto de Infração de fls. 3/24 foi
apurado em 13/4/2010, data da lavratura.” (f. 140/141)

Deixo de acolher, portanto, o pedido subsidiário.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000937/2010-83

VI – CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada apenas para os anos-calendários de 2005 e 2006.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital